Tribunal: TJSP
Processo: 0004864-85.2009.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furtos em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa que objetiva a absolvição, calcada na fragilidade probatória ou na insignificância da conduta. Prejudicado o exame do recurso. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Trânsito em julgado para o Ministério Público. Decorrido o prazo prescricional entre a data da publicação da sentença condenatória e o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furtos em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa que objetiva a absolvição, calcada na fragilidade probatória ou na insignificância da conduta. Prejudicado o exame do recurso. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Trânsito em julgado para o Ministério Público. Decorrido o prazo prescricional entre a data da publicação da sentença condenatória e o presente julgamento. Extinção da punibilidade do réu que se impõe, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal.